Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE UMA ÚNICA PROCURAÇÃO PARA CADA DEMANDA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. É desproporcional e irrazoável a determinação judicial de juntada de novo instrumento de mandato específico para cada demanda, quando constatado, no caso concreto, que a Autora apresentou procuração atualizada, contendo a indicação expressa dos números dos processos e o teor das demandas ajuizadas.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais”.
3. Cotejando-se os termos do precedente do c. STJ com a hipótese dos autos, tem-se que, diante das peculiaridades do caso concreto, a parte Autora atendeu satisfatoriamente a determinação judicial, ao juntar novo instrumento de mandato atualizado e com indicação expressa das demandas ajuizadas.
4. Nessas circunstâncias, a extinção do processo sem resolução do mérito configura excesso de formalismo, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o, do CPC/15).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.